Tribunal: TJMT
Processo: 1051278-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSO A EVENTO CULTURAL. NEGATIVA INDEVIDA DE GRATUIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais ajuizada por Ovanildo dos Santos Pereira, condenou a ré ao ressarcimento do valor de R$ 22,00 referentes à entrada em cinema, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.980,00, em razão da negativa de concessão de ingresso gratuito a pessoa com deficiência, conforme previsto em lei municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na exigência de comprovação adicional da deficiência para concessão do benefício legal da gratuidade; (ii) estabelecer se a conduta da empresa configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de documentação adicional para concessão do benefício, mesmo diante da apresentação de cartão de benefício assistencial e de portador de deficiência, caracteriza descumprimento à Lei Municipal no 5.634/2013, que assegura o ingresso gratuito a pessoa com deficiência e acompanhante.
4. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, sem necessidade de comprovação de culpa.
5. A negativa de acesso gratuito, em afronta à legislação protetiva, acarreta exclusão social indevida e violação à dignidade da pessoa com deficiência, ensejando a reparação por danos morais.
6. A fixação da indenização em R$ 9.980,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com valores usualmente fixados por aquela câmara em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de documentação adicional que inviabiliza o exercício do direito à gratuidade previsto em lei municipal caracteriza ilicitude na conduta da empresa.
2. A negativa indevida de ingresso gratuito a pessoa com deficiência configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
3. O dano moral prescinde de comprovação específica quando decorrente de exclusão social e violação a direito fundamental da pessoa com deficiência.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços culturais é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Lei Municipal no 5.634/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJ-SP, AC no 1004548-36.2018.8.26.0482, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 30/08/2022; TJ-SP, AC no 4005259-94.2013.8.26.0019, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 10/09/2019.EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSO A EVENTO CULTURAL. NEGATIVA INDEVIDA DE GRATUIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais ajuizada por Ovanildo dos Santos Pereira, condenou a ré ao ressarcimento do valor de R$ 22,00 referentes à entrada em cinema, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.980,00, em razão da negativa de concessão de ingresso gratuito a pessoa com deficiência, conforme previsto em lei municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na exigência de comprovação adicional da deficiência para concessão do benefício legal da gratuidade; (ii) estabelecer se a conduta da empresa configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de documentação adicional para concessão do benefício, mesmo diante da apresentação de cartão de benefício assistencial e de portador de deficiência, caracteriza descumprimento à Lei Municipal no 5.634/2013, que assegura o ingresso gratuito a pessoa com deficiência e acompanhante.
4. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, sem necessidade de comprovação de culpa.
5. A negativa de acesso gratuito, em afronta à legislação protetiva, acarreta exclusão social indevida e violação à dignidade da pessoa com deficiência, ensejando a reparação por danos morais.
6. A fixação da indenização em R$ 9.980,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com valores usualmente fixados por aquela câmara em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de documentação adicional que inviabiliza o exercício do direito à gratuidade previsto em lei municipal caracteriza ilicitude na conduta da empresa.
2. A negativa indevida de ingresso gratuito a pessoa com deficiência configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
3. O dano moral prescinde de comprovação específica quando decorrente de exclusão social e violação a direito fundamental da pessoa com deficiência.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços culturais é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Lei Municipal no 5.634/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJ-SP, AC no 1004548-36.2018.8.26.0482, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 30/08/2022; TJ-SP, AC no 4005259-94.2013.8.26.0019, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 10/09/2019.EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSO A EVENTO CULTURAL. NEGATIVA INDEVIDA DE GRATUIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais ajuizada por Ovanildo dos Santos Pereira, condenou a ré ao ressarcimento do valor de R$ 22,00 referentes à entrada em cinema, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.980,00, em razão da negativa de concessão de ingresso gratuito a pessoa com deficiência, conforme previsto em lei municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na exigência de comprovação adicional da deficiência para concessão do benefício legal da gratuidade; (ii) estabelecer se a conduta da empresa configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de documentação adicional para concessão do benefício, mesmo diante da apresentação de cartão de benefício assistencial e de portador de deficiência, caracteriza descumprimento à Lei Municipal no 5.634/2013, que assegura o ingresso gratuito a pessoa com deficiência e acompanhante.
4. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, sem necessidade de comprovação de culpa.
5. A negativa de acesso gratuito, em afronta à legislação protetiva, acarreta exclusão social indevida e violação à dignidade da pessoa com deficiência, ensejando a reparação por danos morais.
6. A fixação da indenização em R$ 9.980,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com valores usualmente fixados por aquela câmara em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de documentação adicional que inviabiliza o exercício do direito à gratuidade previsto em lei municipal caracteriza ilicitude na conduta da empresa.
2. A negativa indevida de ingresso gratuito a pessoa com deficiência configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
3. O dano moral prescinde de comprovação específica quando decorrente de exclusão social e violação a direito fundamental da pessoa com deficiência.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços culturais é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Lei Municipal no 5.634/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJ-SP, AC no 1004548-36.2018.8.26.0482, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 30/08/2022; TJ-SP, AC no 4005259-94.2013.8.26.0019, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 10/09/2019.EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSO A EVENTO CULTURAL. NEGATIVA INDEVIDA DE GRATUIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais ajuizada por Ovanildo dos Santos Pereira, condenou a ré ao ressarcimento do valor de R$ 22,00 referentes à entrada em cinema, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.980,00, em razão da negativa de concessão de ingresso gratuito a pessoa com deficiência, conforme previsto em lei municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na exigência de comprovação adicional da deficiência para concessão do benefício legal da gratuidade; (ii) estabelecer se a conduta da empresa configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de documentação adicional para concessão do benefício, mesmo diante da apresentação de cartão de benefício assistencial e de portador de deficiência, caracteriza descumprimento à Lei Municipal no 5.634/2013, que assegura o ingresso gratuito a pessoa com deficiência e acompanhante.
4. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, sem necessidade de comprovação de culpa.
5. A negativa de acesso gratuito, em afronta à legislação protetiva, acarreta exclusão social indevida e violação à dignidade da pessoa com deficiência, ensejando a reparação por danos morais.
6. A fixação da indenização em R$ 9.980,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com valores usualmente fixados por aquela câmara em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de documentação adicional que inviabiliza o exercício do direito à gratuidade previsto em lei municipal caracteriza ilicitude na conduta da empresa.
2. A negativa indevida de ingresso gratuito a pessoa com deficiência configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
3. O dano moral prescinde de comprovação específica quando decorrente de exclusão social e violação a direito fundamental da pessoa com deficiência.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços culturais é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Lei Municipal no 5.634/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJ-SP, AC no 1004548-36.2018.8.26.0482, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 30/08/2022; TJ-SP, AC no 4005259-94.2013.8.26.0019, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 10/09/2019.EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSO A EVENTO CULTURAL. NEGATIVA INDEVIDA DE GRATUIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais ajuizada por Ovanildo dos Santos Pereira, condenou a ré ao ressarcimento do valor de R$ 22,00 referentes à entrada em cinema, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.980,00, em razão da negativa de concessão de ingresso gratuito a pessoa com deficiência, conforme previsto em lei municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na exigência de comprovação adicional da deficiência para concessão do benefício legal da gratuidade; (ii) estabelecer se a conduta da empresa configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de documentação adicional para concessão do benefício, mesmo diante da apresentação de cartão de benefício assistencial e de portador de deficiência, caracteriza descumprimento à Lei Municipal no 5.634/2013, que assegura o ingresso gratuito a pessoa com deficiência e acompanhante.
4. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, sem necessidade de comprovação de culpa.
5. A negativa de acesso gratuito, em afronta à legislação protetiva, acarreta exclusão social indevida e violação à dignidade da pessoa com deficiência, ensejando a reparação por danos morais.
6. A fixação da indenização em R$ 9.980,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com valores usualmente fixados por aquela câmara em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de documentação adicional que inviabiliza o exercício do direito à gratuidade previsto em lei municipal caracteriza ilicitude na conduta da empresa.
2. A negativa indevida de ingresso gratuito a pessoa com deficiência configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
3. O dano moral prescinde de comprovação específica quando decorrente de exclusão social e violação a direito fundamental da pessoa com deficiência.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços culturais é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Lei Municipal no 5.634/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJ-SP, AC no 1004548-36.2018.8.26.0482, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 30/08/2022; TJ-SP, AC no 4005259-94.2013.8.26.0019, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 10/09/2019.EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSO A EVENTO CULTURAL. NEGATIVA INDEVIDA DE GRATUIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais ajuizada por Ovanildo dos Santos Pereira, condenou a ré ao ressarcimento do valor de R$ 22,00 referentes à entrada em cinema, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.980,00, em razão da negativa de concessão de ingresso gratuito a pessoa com deficiência, conforme previsto em lei municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na exigência de comprovação adicional da deficiência para concessão do benefício legal da gratuidade; (ii) estabelecer se a conduta da empresa configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de documentação adicional para concessão do benefício, mesmo diante da apresentação de cartão de benefício assistencial e de portador de deficiência, caracteriza descumprimento à Lei Municipal no 5.634/2013, que assegura o ingresso gratuito a pessoa com deficiência e acompanhante.
4. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, sem necessidade de comprovação de culpa.
5. A negativa de acesso gratuito, em afronta à legislação protetiva, acarreta exclusão social indevida e violação à dignidade da pessoa com deficiência, ensejando a reparação por danos morais.
6. A fixação da indenização em R$ 9.980,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com valores usualmente fixados por aquela câmara em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de documentação adicional que inviabiliza o exercício do direito à gratuidade previsto em lei municipal caracteriza ilicitude na conduta da empresa.
2. A negativa indevida de ingresso gratuito a pessoa com deficiência configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
3. O dano moral prescinde de comprovação específica quando decorrente de exclusão social e violação a direito fundamental da pessoa com deficiência.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços culturais é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Lei Municipal no 5.634/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJ-SP, AC no 1004548-36.2018.8.26.0482, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 30/08/2022; TJ-SP, AC no 4005259-94.2013.8.26.0019, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 10/09/2019.EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSO A EVENTO CULTURAL. NEGATIVA INDEVIDA DE GRATUIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais ajuizada por Ovanildo dos Santos Pereira, condenou a ré ao ressarcimento do valor de R$ 22,00 referentes à entrada em cinema, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.980,00, em razão da negativa de concessão de ingresso gratuito a pessoa com deficiência, conforme previsto em lei municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na exigência de comprovação adicional da deficiência para concessão do benefício legal da gratuidade; (ii) estabelecer se a conduta da empresa configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de documentação adicional para concessão do benefício, mesmo diante da apresentação de cartão de benefício assistencial e de portador de deficiência, caracteriza descumprimento à Lei Municipal no 5.634/2013, que assegura o ingresso gratuito a pessoa com deficiência e acompanhante.
4. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, sem necessidade de comprovação de culpa.
5. A negativa de acesso gratuito, em afronta à legislação protetiva, acarreta exclusão social indevida e violação à dignidade da pessoa com deficiência, ensejando a reparação por danos morais.
6. A fixação da indenização em R$ 9.980,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com valores usualmente fixados por aquela câmara em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de documentação adicional que inviabiliza o exercício do direito à gratuidade previsto em lei municipal caracteriza ilicitude na conduta da empresa.
2. A negativa indevida de ingresso gratuito a pessoa com deficiência configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
3. O dano moral prescinde de comprovação específica quando decorrente de exclusão social e violação a direito fundamental da pessoa com deficiência.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços culturais é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Lei Municipal no 5.634/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJ-SP, AC no 1004548-36.2018.8.26.0482, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 30/08/2022; TJ-SP, AC no 4005259-94.2013.8.26.0019, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 10/09/2019.EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSO A EVENTO CULTURAL. NEGATIVA INDEVIDA DE GRATUIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais ajuizada por Ovanildo dos Santos Pereira, condenou a ré ao ressarcimento do valor de R$ 22,00 referentes à entrada em cinema, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.980,00, em razão da negativa de concessão de ingresso gratuito a pessoa com deficiência, conforme previsto em lei municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na exigência de comprovação adicional da deficiência para concessão do benefício legal da gratuidade; (ii) estabelecer se a conduta da empresa configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de documentação adicional para concessão do benefício, mesmo diante da apresentação de cartão de benefício assistencial e de portador de deficiência, caracteriza descumprimento à Lei Municipal no 5.634/2013, que assegura o ingresso gratuito a pessoa com deficiência e acompanhante.
4. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, sem necessidade de comprovação de culpa.
5. A negativa de acesso gratuito, em afronta à legislação protetiva, acarreta exclusão social indevida e violação à dignidade da pessoa com deficiência, ensejando a reparação por danos morais.
6. A fixação da indenização em R$ 9.980,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com valores usualmente fixados por aquela câmara em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de documentação adicional que inviabiliza o exercício do direito à gratuidade previsto em lei municipal caracteriza ilicitude na conduta da empresa.
2. A negativa indevida de ingresso gratuito a pessoa com deficiência configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
3. O dano moral prescinde de comprovação específica quando decorrente de exclusão social e violação a direito fundamental da pessoa com deficiência.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços culturais é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Lei Municipal no 5.634/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJ-SP, AC no 1004548-36.2018.8.26.0482, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 30/08/2022; TJ-SP, AC no 4005259-94.2013.8.26.0019, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 10/09/2019.EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSO A EVENTO CULTURAL. NEGATIVA INDEVIDA DE GRATUIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais ajuizada por Ovanildo dos Santos Pereira, condenou a ré ao ressarcimento do valor de R$ 22,00 referentes à entrada em cinema, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.980,00, em razão da negativa de concessão de ingresso gratuito a pessoa com deficiência, conforme previsto em lei municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na exigência de comprovação adicional da deficiência para concessão do benefício legal da gratuidade; (ii) estabelecer se a conduta da empresa configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de documentação adicional para concessão do benefício, mesmo diante da apresentação de cartão de benefício assistencial e de portador de deficiência, caracteriza descumprimento à Lei Municipal no 5.634/2013, que assegura o ingresso gratuito a pessoa com deficiência e acompanhante.
4. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, sem necessidade de comprovação de culpa.
5. A negativa de acesso gratuito, em afronta à legislação protetiva, acarreta exclusão social indevida e violação à dignidade da pessoa com deficiência, ensejando a reparação por danos morais.
6. A fixação da indenização em R$ 9.980,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com valores usualmente fixados por aquela câmara em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de documentação adicional que inviabiliza o exercício do direito à gratuidade previsto em lei municipal caracteriza ilicitude na conduta da empresa.
2. A negativa indevida de ingresso gratuito a pessoa com deficiência configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
3. O dano moral prescinde de comprovação específica quando decorrente de exclusão social e violação a direito fundamental da pessoa com deficiência.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços culturais é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Lei Municipal no 5.634/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJ-SP, AC no 1004548-36.2018.8.26.0482, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 30/08/2022; TJ-SP, AC no 4005259-94.2013.8.26.0019, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 10/09/2019.VV

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051278-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OVANILDO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 036.791.541-35 (APELADO), INGRESSO.COM LTDA - CNPJ: 00.860.640/0001-71 (APELANTE), MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 03.608.600/0018-73 (APELANTE), BRUNO FERREIRA SOARES BATISTA - CPF: 395.084.088-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSO A EVENTO CULTURAL. NEGATIVA INDEVIDA DE GRATUIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais ajuizada por Ovanildo dos Santos Pereira, condenou a ré ao ressarcimento do valor de R$ 22,00 referentes à entrada em cinema, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.980,00, em razão da negativa de concessão de ingresso gratuito a pessoa com deficiência, conforme previsto em lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na exigência de comprovação adicional da deficiência para concessão do benefício legal da gratuidade; (ii) estabelecer se a conduta da empresa configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de documentação adicional para concessão do benefício, mesmo diante da apresentação de cartão de benefício assistencial e de portador de deficiência, caracteriza descumprimento à Lei Municipal no 5.634/2013, que assegura o ingresso gratuito a pessoa com deficiência e acompanhante.

4. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, sem necessidade de comprovação de culpa.

5. A negativa de acesso gratuito, em afronta à legislação protetiva, acarreta exclusão social indevida e violação à dignidade da pessoa com deficiência, ensejando a reparação por danos morais.

6. A fixação da indenização em R$ 9.980,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com valores usualmente fixados por aquela câmara em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de documentação adicional que inviabiliza o exercício do direito à gratuidade previsto em lei municipal caracteriza ilicitude na conduta da empresa.

2. A negativa indevida de ingresso gratuito a pessoa com deficiência configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

3. O dano moral prescinde de comprovação específica quando decorrente de exclusão social e violação a direito fundamental da pessoa com deficiência.

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços culturais é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Lei Municipal no 5.634/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJ-SP, AC no 1004548-36.2018.8.26.0482, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 30/08/2022; TJ-SP, AC no 4005259-94.2013.8.26.0019, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 10/09/2019.EMENTA

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1051278-53.2019.8.11.0041.

MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA X OVANILDO DOS SANTOS PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA., em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais no. 1051278-53.2019.8.11.0041, ajuizada por OVANILDO DOS SANTOS PEREIRA, que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré ao ressarcimento do ingresso pago pelo autor e o acompanhante, no valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, bem como, ao pagamento no valor de R$ 9.980,00 (nove mil e novecentos e oitenta reais), a título de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil (ID 287547486 – fls. 242/248).

Irresignada, a ré/apelante aduz que não houve qualquer tipo de impedimento ao autor/apelado para que fizesse uso do benefício da meia entrada, o que se fez, foi apenas exigir a comprovação da sua condição de PNE.

Defende que ante a ausência de apresentação da documentação exigida para a concessão do benefício, não há a obrigação de fornecer ingresso gratuito, sob pena de se abrir precedentes indesejáveis que fragilizam o controle necessário e favorecem o uso indevido da norma.

Sustenta que o autor/apelado não trouxe aos autos qualquer prova de que tenha sido maltratado, desrespeitado ou submetido a situação humilhante ou discriminatória.

Alega a ausência de nexo causal entre a conduta da empresa e o dano experimentado, de maneira que os fatos não configuram dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, afirma que o valor fixado é excessivo e desproporcional, de maneira que deve ser reduzido (ID 287547565).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 287547572).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia gira em torno da negativa de fornecimento de ingresso gratuito ao autor, pessoa com deficiência, em sessão de cinema realizada em 17/10/2019, no Cinema Multiplex Pantanal, administrado pela ré/apelante, e da correspondente responsabilização civil pela violação à lei municipal, que garante às pessoas com deficiência e respectivos acompanhantes o acesso gratuito a eventos socioculturais realizados em locais públicos e privados no Município de Cuiabá.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, o autor é portador de deficiência (CID F71.1 e G40.8 – retardo mental moderado e outras epilepsias), encontrando-se, portanto, dentro do grupo protegido pela norma municipal.

No entanto, de acordo com os documentos e alegações trazidas à baila, houve negativa do benefício sob o argumento de ausência de comprovação da condição especial, razão pela qual o autor/apelado foi compelido ao pagamento dos ingressos.

Assim, a alegação da ré/apelante, no sentido de que apenas teria exigido comprovação da deficiência para concessão do benefício, não afasta a ilicitude da conduta.

Isso porque os documentos acostados aos autos (inclusive o Cartão de Benefício de Prestação Continuada e o Cartão Portador de Deficiência) demonstram, de forma suficiente, a condição de PCD do autor. Lado outro, a empresa ré/apelante não logrou êxito em produzir prova apta a infirmar a versão fática trazida pelo autor

Destaca-se, ainda, que a Lei Municipal no 5.634/2013 impõe às empresas organizadoras e/ou proprietárias dos locais de eventos a obrigação de assegurar o acesso gratuito aos deficientes e acompanhantes, sob pena de sanções administrativas.

Logo, o descumprimento da norma legal constitui infração objetiva à legislação protetiva e, no caso concreto, repercute no plano da responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, de maneira que deve haver a restituição do valor pago para entrada, bem como a justa indenização por danos morais.

Com efeito, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Por sua vez, o dano moral decorre da indevida frustração de direito fundamental, notadamente quando se trata do direito ao lazer e à dignidade da pessoa com deficiência, sendo desnecessária a prova do prejuízo moral, presumido em situações de constrangimento público e exclusão indevida.

Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pela sentenciante (R$ 9.980,00), está aquém do montante geralmente fixada por esta Câmara em casos de falha na prestação de serviços (R$ 10.000,00), de modo que deve ser mantida.

Apenas para registro:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM EVENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. REFORMA DA SENTENÇA.

[...]. O dano moral decorre do sofrimento, da dor física e do transtorno vivenciado pelo autor em razão do acidente e da necessidade de intervenção cirúrgica, sendo fixado o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização. O dano estético se configura pela deformidade permanente no membro inferior do autor, ocasionada pela fratura e pela cirurgia realizada, justificando a fixação de indenização no montante de R$ 10.000,00. A cumulação das indenizações por danos morais e estéticos é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 387/STJ), desde que caracterizadas ofensas distintas, como ocorre no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da empresa organizadora de evento por falha na segurança é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

A ausência de condições mínimas de segurança em estruturas utilizadas pelos consumidores em eventos configura falha na prestação do serviço, ensejando a reparação dos danos causados.

Em razão do abatimento da franquia do pagamento administrativo a título de danos materiais, deve ser feita a complementação do valor, porque essa participação obrigatória no prejuízo não pode ser oponível à vítima do dano, sendo exigível apenas na relação entre segurado e seguradora.

O dano moral decorre do sofrimento e da angústia experimentados pela vítima do acidente, sendo fixado em valor adequado ao caráter punitivo e compensatório da indenização.

O dano estético se caracteriza pela deformidade permanente resultante da lesão sofrida e da intervenção médica necessária para seu tratamento. É admissível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos, desde que caracterizadas ofensas distintas, conforme entendimento consolidado na Súmula 387 do STJ.

_______________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §1o; Lei no 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJ-SP, AC no 1004548-36.2018.8.26.0482, Rel. Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2022; TJ-SP, AC no 4005259-94.2013.8.26.0019, Rel. Des. Elcio Trujillo, 10a Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2019.

(N.U 0038216-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025